Tribunal: TJSP
Processo: 2027309-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Falta de elementos consistentes que indiquem a possibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2027309-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante
TATIANE LOPES DE PAULA, é agravada ELAINE CRISTINA VINCE
VIRGOLINO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027309-64.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri - 1a Vara Cível - Processo no 1000061-33.2020.8.26.0068
Agravante: Tatiane Lopes de Paula
Agravado: Elaine Cristina Vince Virgolino
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33505)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Instituto prescrito
pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos
98 a 102
Lei no 1.060/50 recepcionado pela
Constituição
Federal
de
1988

Falta de
elementos
consistentes
que
indiquem
a
possibilidade de custeio das despesas e custas
processuais sem o prejuízo do próprio sustento.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/03) de instrumento (fls.
04/20) interposto por TATIANE LOPES DE PAULA contra a r. decisão de fls.
11, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barueri, Dra.
Bruno Paes Straforini, que, nos autos da ação de indenização por danos
morais movida em face de ELAINE CRISTINA VINCE VIRGOLINO, indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça.
A agravante alega não estar em condições
financeiras de suportar as custas e as despesas processuais. Afirma estar
desempregada e reúne cópia da rescisão do contrato de trabalho e carteira de
trabalho. Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso, com a reforma da decisão e a concessão da gratuidade da justiça.
Concedido o efeito suspensivo.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A Constituição Federal estabeleceu em seu artigo
5o, inciso LXXIV, como direito fundamental que: “O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Sobre a forma de demonstração da insuficiência de
recursos, dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015: “A pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
Diz ainda o artigo 99 do Código de Processo Civil de
2015: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso”.
Para o indeferimento, prevê o §2o do artigo 99 do
Código de Processo Civil que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Por sua vez, no § 3o, também do artigo 99 do
Código de Processo Civil, diz: “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código de
Processo Civil exige como condição para o exercício do benefício, tão-
somente, a situação de necessitado e a afirmação disto. Entretanto, não
estabelece o requisito de forma desmedida, registra que a presunção dessa
condição é relativa, tanto assim que admite prova contrária.
Assim,
reconheço
possível
ao
Magistrado
a
determinação de reunião pela parte interessada de elementos comprobatórios
de sua condição de necessitado.
E, quando injustamente desatendida a determinação
judicial, considero correta e adequada a decisão que indefere o benefício da
gratuidade da justiça à parte, por adoção de postura que não se pode
prestigiar.
Todavia, no caso dos autos, vejo que ocorreu
situação superveniente ao indeferimento do benefício.
Conforme demonstram os documentos reunidos aos
autos, no mês de janeiro de 2020 a agravante foi demitida, e teve o seu
contrato de trabalho rescindido (fls. 136/18).
Está, portanto, desempregada e não há nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notícia de outras fontes de renda.
Nestas circunstâncias, os holerites reunidos às fls.
08/09, que, de fato demonstravam o recebimento de verba incompatível com a
condição de necessitada, não prestam mais para desconstituir a presunção
que milita em favor da agravante, posto que rescindido o contrato de trabalho.
Assim, por ora, reputo sem elementos a demonstrar
que a agravante possua suficiência econômica para o custeio do processo sem
o comprometimento da subsistência própria e a da família, registrando haver
meio adequado a ser utilizado pela parte contrária para obstar a concessão de
benefício: a impugnação.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para que
sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita à agravante,
com a devida anotação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator